Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707662-86.2020.8.07.0006 APELANTE: ELIANA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE APELADO: JURACI GEMINIANO DE MACEDO, JACIRA GEMINIANA DE MACEDO DESPACHO À apelante-autora para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora